Tribunal: TJDFT
Processo: 0751319-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751319-96.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BAYER S.A., BAYER S.A., BAYER S.A., BAYER S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em mandado de segurança, indeferiu a liminar de suspensão da exigibilidade do diferencial de alíquotas de ICMS (DIFAL) e do adicional de alíquotas do ICMS para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Adicional do FECP) sobre as vendas de mercadorias efetuadas a destinatários não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal. A agravante sustenta que a não concessão da liminar de suspensão da exigibilidade do DIFAL importará em recolhimento indevido de tributo que poderia ser mais bem aproveitado no desenvolvimento. Tece considerações a respeito das sanções que poderão ser aplicadas caso não haja a suspensão pleiteada, bem como afirma que a posterior restituição dos valores indevidamente pagos deverá observar o rito de expedição de precatório. Informa que o recolhimento do DIFAL é condição compulsória para o desenvolvimento da atividade econômica da agravante nas operações interestaduais de vendas de mercadorias a destinatários não contribuintes do ICMS localizados no Distrito Federal. Destaca ter sido reconhecida a repercussão geral da matéria debatida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1093 e argumenta que o reconhecimento da repercussão geral é forte indício que reforça a probabilidade do direito invocado no presente agravo de instrumento. Sustenta que a Lei Complementar 87/1996 não dispõe de todas as normas gerais necessárias para a incidência do DIFAL, bem como tece considerações a respeito do Projeto de Lei Complementar n. 325/2016. Afirma que a necessidade de edição de lei complementar regulamentadora para que possa ser cobrado o DIFAL já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, oportunidade em que citou o AgReg no RE 58093, no RE 439.796 e ADI 5866. Defende que, diante da necessidade formal de edição de lei complementar para regulamentação de normas gerais em matéria tributária, a exigência do DIFAL viola os arts. 146, inc. III, alínea “a” e 155, § 2o, inc. XII, alíneas “a”, “d” e “i”, da Constituição Federal. Ressalta que a ausência de regulamentação por lei complementar do DIFAL induz conflitos de competência entre as Unidades Federativas. Requer a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja suspensa a exigibilidade do DIFAL e do FECP sobre operações interestaduais de venda de mercadorias a destinatários não contribuintes do ICMS nesta Unidade Federativa, determinando-se a abstenção da prática de sanções em desfavor da agravante. No mérito, requer a reforma da decisão e o provimento do recurso. Preparo regular (ID 21903771 e 21903772). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. De início, destaco que o presente recurso possui cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada, sob pena de incorrer-se em supressão de instância. Além disso, há necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, razão pela qual é preciso ater-se à análise da retidão da decisão proferida. A controvérsia cinge-se em analisar se estão presentes os requisitos necessários para o deferimento de medida liminar em mandado de segurança consistente em determinar a suspensão da exigibilidade e autorizar que a agravante deixe de recolher o diferencial de alíquotas (DIFAL) à Secretaria do Distrito Federal até o julgamento final do tema 1093 pelo Supremo Tribunal Federal, bem como para que seja determinada a abstenção da prática de atos pelo agravado tendente à cobrança do tributo acima referido. Após a edição da Emenda Constitucional n. 87/2015, a Constituição Federal passou a prever nova sistemática para o recolhimento do ICMS nos casos em que o consumidor final do bem ou serviço, contribuinte ou não, se localize em outro Estado. De acordo com o art. 155, § 2o, inc. VIII, da Constituição Federal, será adotada a técnica de diferencial de alíquota nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado. Caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual. Confira-se: “Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993) (...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993) (...) § 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993) (...) VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 87, de 2015) VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 87, de 2015) a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto; (Incluído pela Emenda Constitucional no 87, de 2015) b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto;” É importante ressaltar que a cobrança do diferencial de alíquota não constitui uma nova hipótese de tributo, bitributação ou previsão de fato gerador para o mesmo imposto, tratando-se de uma regra de repartição de receita oriunda de tributo que já existia. No Distrito Federal, o ICMS encontra-se regulamentado pela Lei Distrital no 1.254/1996 que, após a edição da Emenda Constitucional n. 87/2015, foi alterada pela Lei Distrital n. 5.546/2015, a qual introduziu alterações atinentes à cobrança do Diferencial de Alíquota nos seguintes termos: Art. 20. É devido ao Distrito Federal o imposto correspondente à diferença entre a sua alíquota interna e a interestadual, em operações e prestações interestaduais com bens ou serviços cujo adquirente ou tomador seja consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado no Distrito Federal. § 1o O disposto no caput aplica-se também na hipótese de aquisição de bens ou contratação de serviços de forma presencial. § 2o O recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o caput é feito pelo remetente, quando o destinatário não é contribuinte do imposto. § 3o O imposto de que trata o caput é também integralmente devido ao Distrito Federal no caso de o bem adquirido ou de o serviço tomado por destinatário não contribuinte do imposto, domiciliado no Distrito Federal, ser entregue ou prestado em outra unidade federada. § 4o O disposto no caput aplica-se também a operações e prestações destinadas a não contribuinte do imposto localizado no Distrito Federal cujo remetente ou prestador seja optante do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições Devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar federal no 123, de 14 de dezembro de 2006. § 5o O adicional de que trata o art. 18, § 5o, é considerado, nos casos nele previstos, para o cálculo do imposto a que se refere este artigo. § 6o Para fins de cálculo do imposto de que trata o caput, na prestação de serviço de transporte, é utilizada como alíquota interna a prevista no art. 18, II, c” Ao contrário do que defende a agravante, a cobrança do diferencial de alíquotas é válida mesmo sem a prévia edição de lei complementar específica, tendo em vista que a referida cobrança não implica em nova exação ou nova hipótese de incidência, base de cálculo ou sujeição passiva de tributo já existente. É importante ressaltar que a Constituição Federal não condiciona a exigência do diferencial de alíquota à prévia edição de Lei Complementar Federal sobre o tema, em razão de já dispor de todos os elementos que permitem a identificação do responsável pelo recolhimento do tributo. Em casos análogos, este Tribunal de Justiça assim se manifestou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. SIMPLES NACIONAL. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DE OUTRO ESTADO. DIFAL- DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DE ICMS. LEI COMPLEMENTAR 123/2006. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a tutela provisória vindicada, consubstanciada na suspensão da exigibilidade do diferencial de alíquotas interestadual de ICMS-DIFAL, relativa às mercadorias adquiridas em outra unidade da federação por empresa optante pelo sistema diferenciado de arrecadação denominado "Simples Nacional". 2. A concessão da tutela de urgência de natureza antecipada deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos que evidenciem a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Não obstante a simplificação do procedimento de arrecadação da maior parte dos tributos, o legislador optou por incluir no sistema do SIMPLES NACIONAL a possibilidade de os Estados-Membros cobrarem o Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL), para os casos de comércio interestadual, conforme se verifica no artigo 155, §2o, incisos VII e VIII, da Constituição Federal. 4. O DIFAL visa garantir ao Estado de destino a parcela que lhe cabe na partilha do ICMS sobre operações interestaduais. Trata-se, de fato, de uma complementação do ICMS resultante da diferença entre os valores cobrados do referido imposto entre os Estados-Membros que participaram da transação comercial. Todavia, o ICMS principal continuará a ser recolhido de forma unificada pela empresa que optou pelo "Simples Nacional". Portanto, não se trata de bitributação ou de previsão de novo fato gerador para o mesmo tributo para operações comerciais interestaduais de empresas que optaram pelo SIMPLES, como afirmado pela parte autora, mas se refere, em verdade, na complementação do imposto. 5. O Superior Tribunal de Justiça, bem como esta Corte, têm entendimento consolidado no sentido que a cobrança do Diferencial de Alíquota de ICMS não viola o tratamento privilegiado conferido às empresas optantes do regime de arrecadação do Simples Nacional. Precedentes. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1150855, 07167426320188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMENTA APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTARIO. DISTRITO FEDERAL. ICMS. DIFAL. LEGALIDADE DA TRIBUTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A cobrança do diferencial entre a alíquota interestadual e a interna do ICMS - DIFAL - é válida mesmo sem a prévia edição de lei complementar específica, uma vez que tal cobrança não implica em nova exação, tampouco em nova hipótese de incidência, base de cálculo ou sujeição passiva de tributo já existente. Ademais, referido diferencial encontra previsão em lei local. Precedentes. 2. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1254710, 07041941520198070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA (FCEP). EC 87/2015. ART. 155, § 2o, INCISOS VII E VIII, DA CF/88. CONVÊNIO ICMS 93/2015 - CONFAZ. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Para o deferimento da tutela de urgência (art. 300 do CPC), é necessário, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que haja prova inequívoca da probabilidade do direito invocado pela parte Autora e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2 - A Emenda Constitucional no 87/2015 modificou a sistemática de recolhimento de ICMS, nos casos em que a operação envolve duas unidades da federação e o destinatário do bem ou serviço é consumidor final não contribuinte do tributo, instituindo-se, de acordo com o 155, § 2o, incisos VII e VIII, da Constituição Federal, a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) "nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto". No âmbito do Distrito Federal, a matéria foi regulada pela Lei Distrital no 5.546/2015, que alterou o art. 20 da Lei Distrital no 1.254/96. 3 - O DIFAL resulta da diferença entre alíquotas do ICMS cobradas entre os Estados-Membros que participaram da transação comercial, não se tratando de hipótese de bitributação ou de previsão de novo fato gerador para o mesmo imposto, mas de complementação do ICMS. Nesse descortino, não se extrai, em princípio, a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.546/2015, uma vez que não prevê novo fato gerador do ICMS, não institui ou majora tributos, mas tão somente regulamenta a cobrança do DIFAL nas hipóteses já autorizadas pela Constituição Federal, sendo, em tese, desnecessária, portanto, a edição de lei complementar para tratar da matéria. 4 - Detectada, em uma primeira análise, a legalidade da cobrança da DIFAL, também não se vislumbra ilegalidade na cobrança do adicional relativo ao Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza, previsto no art. 82 do ADCT e na Lei Distrital no 4.220/2008. 5 - Ausente a probabilidade do direito, evidencia-se o acerto do Juiz da causa ao indeferir a tutela de urgência vindicada, motivo pelo qual a pretensão recursal não merece acolhimento. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1236936, 07254783620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 2/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em relação ao reconhecimento de repercussão geral, é imperioso destacar que a suspensão dos processos com base em repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal não é automática, necessitando de determinação expressa do relator do recurso extraordinário paradigma, o que não ocorreu na afetação do ARE 1237351 (posteriormente substituído pelo RE 1287019). Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de dezembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator